Tribunal: TJSP
Processo: 1028847-17.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Prescrição – Inocorrência – Malgrado o vencimento antecipado das prestações, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Alegação de divergência das assinaturas do réu contidas no instrumento contratual e em

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Prescrição – Inocorrência – Malgrado o vencimento antecipado das prestações, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Alegação de divergência das assinaturas do réu contidas no instrumento contratual e em seu documento pessoal – Afirmação genérica que não veio acompanhada de arguição de falsidade, com a devida fundamentação e com os motivos para a impugnação da rubrica, em inobservância ao disposto nos arts. 430-433, do Código de Processo Civil – Tratando-se de dívida líquida e de mora ex re, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre a parcela devida desde o vencimento – Inteligência do art. 397 do Código Civil – Matéria cognoscível de ofício, à luz da jurisprudência do E. STJ – Sentença reformada unicamente quanto à forma de cálculo do débito – Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028847-17.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DAVID
ARTUR BAHIA (POR CURADOR), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028847-17.2014.8.26.0224 -Voto no 1247
2
Apelação Cível no 1028847-17.2014.8.26.0224
Apelante: David Artur Bahia
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Lincoln Antônio Andrade de Moura
Comarca: Guarulhos - 10a Vara Cível
Voto no 1247
AÇÃO MONITÓRIA Sentença de procedência Irresignação do
réu
Prescrição
Inocorrência
Malgrado o vencimento
antecipado das prestações, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional é a data do vencimento da última prestação,
conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Alegação de divergência das assinaturas do réu contidas
no instrumento contratual e em seu documento pessoal

Afirmação genérica que não veio acompanhada de arguição de
falsidade, com a devida fundamentação e com os motivos para a
impugnação da rubrica, em inobservância ao disposto nos arts.
430-433, do Código de Processo Civil Tratando-se de dívida
líquida e de mora ex re, a correção monetária e os juros de mora
incidem sobre a parcela devida desde o vencimento Inteligência
do art. 397 do Código Civil Matéria cognoscível de ofício, à luz
da jurisprudência do E. STJ Sentença reformada unicamente
quanto à forma de cálculo do débito Recurso parcialmente
provido, sem majoração da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 228/240), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação monitória proposta por Itaú Unibanco S/A em face de David Artur Bahia, julgou
procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$14.214,72,
acrescido de correção monetária e de juros moratórios a partir da distribuição da demanda,
com base na planilha de fl. 5. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da condenação.
Irresignado, recorreu o réu (fls. 247/251), aduzindo, em síntese, que se
aplica o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5o, I, do CC), razão pela qual, tendo
em vista que o débito venceu em 2007, houve a prescrição da dívida. Ademais, verbera que
a assinatura constante do instrumento de fls. 17/18 é distinta daquela existente no
documento pessoal do réu, o que revela a inexistência do negócio jurídico. Por derradeiro,
subsidiariamente, observa que a correção monetária deve ser calculada a partir do
ajuizamento da demanda e os juros moratórios incidem a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028847-17.2014.8.26.0224 -Voto no 1247
3
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista que a peça
processual foi manejada pelo curador especial (Defensoria Pública).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 255/259).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fulcrada em contrato de financiamento com
alienação fiduciária em garantia, no valor de R$14.214,72, que seria pago em 48 parcelas
mensais de R$486,58 (fl. 18). Tendo em vista o inadimplemento do apelante, propugnou
pela condenação deste ao pagamento do débito.
Por proêmio, no tocante à prescrição, cumpre observar que, consoante a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de vencimento
antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da
última prestação:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
ENTENDIMENTO
ESTADUAL
DE
ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no
sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a
dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do
vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 1.534.625/SP, 3a Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18-11-2019, DJe 21-11-2019).
No caso em testilha, tendo em vista que o vencimento da primeira parcela
foi estabelecido para o dia 25.06.2007, infere-se que, em junho de 2011, haveria o término
das prestações.
Assim, à luz da data da propositura da demanda (03.09.2014) e do prazo
prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil), conclui-se que não houve a
propalada prescrição.
Ademais, a mera afirmação de que a assinatura constante do instrumento
contratual é diferente daquela contida nos documentos pessoais do apelante não tem o
condão de afastar a higidez da relação contratual e do consequente débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028847-17.2014.8.26.0224 -Voto no 1247
4
Com efeito, não houve o pedido de instauração do incidente de falsidade na
forma adequada e oportunamente, é incontornável a ocorrência de preclusão temporal para
referido ato. Outrossim, não houve a apresentação de adminículos probatórios que
pudessem demonstrar fraude na rubrica existente no contrato.
Sobreleva acrescentar, ainda, que, após ser instado a especificar a prova que
pretendia produzir, o recorrente não pleiteou a produção de prova pericial, com o fito de
examinar a assinatura (fl. 226).
Cumpre anotar que, não obstante o ônus da prova da autenticidade da
assinatura seja daquele que produziu o documento (art. 429, II, do CPC), cabia ao
recorrente pleitear a instauração do propalado incidente de falsidade, na forma prevista nos
arts. 430-433, do CPC:
“PROVA Incidente de falsidade - Não impugnada adequadamente a
assinatura lançada no contrato Inobservância dos artigos 431 c.c. art. 436,
parágrafo único, ambos do CPC Determinada a especificação de provas
pelo d. Juízo "a quo" nada foi requerido Preclusão Ocorrência Recurso
não provido” (Apelação Cível no 1073649-79.2017.8.26.0100, 21a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 22-08-2018, v. u.).
Por derradeiro, tratando-se de obrigação líquida positiva, os encargos de
mora incidem desde o vencimento das respectivas parcelas, uma vez que a obrigação é ex
re, nos termos do artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
A este respeito, preconizam os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery1: “A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer,
encontra na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para
constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor,
automaticamente, em mora. Para tanto, é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e
com termo certo de vencimento.”
Assim, tratando-se de obrigação com prazo determinado, os juros de mora e
correção monetária são devidos desde o vencimento e não somente após a citação.
Nesse sentido, confiram-se os julgados do C. STJ e também desta corte,
assim ementados:
1 Código Civil Comentado, 12a edição, 2017, RT, pág. 1237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028847-17.2014.8.26.0224 -Voto no 1247
5
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE.
1. Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se
de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o
'inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
de pleno direito em mora o devedor'. Precedente da Corte Especial: EREsp
1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL julgado
em 02/04/2014, DJE 08/04/2014. 2. No caso, trata-se de ação monitória
aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas
à cobrança de mensalidades em atraso, vale dizer, uma obrigação certa,
líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento
ser levado a processo de execução. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgTg no REsp no 1333791/MS, j. 24.03.2015, Min. Luiz Felipe Salomão)
destaques nossos.
“AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Inadimplemento dos réus. Não comprovação do pagamento do curso de
MBA. Cobrança devida. Correção monetária e juros de mora que incidem
sobre as parcelas devidas desde o vencimento. Mora 'ex re'. Inteligência
do artigo 397, do Código Civil. Recurso desprovido.” (Apelação no
0000628-17.2014.8.26.0028, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito
privado, j. 19/04/2018) destaques nossos.
Por oportuno, convém destacar que, consoante o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a matéria concernente aos juros moratórios e de correção monetária é de ordem
pública, de modo que é cognoscível de ofício, sem que reste caracterizada a reformatio in
pejus:
“PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA.
QUESTÕES
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas
instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028847-17.2014.8.26.0224 -Voto no 1247
6
princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt
no REsp. no 1.663.981/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j.
14-10-2019, DJe 17-10-2019).
Forte nessas premissas, verifico que a instituição financeira indicou o valor
atualizado do débito, com os encargos contratuais, até a data da propositura da demanda
(R$14.214,72, fl. 2). Dessa forma, com espeque no referido montante já atualizado,
considerou-se a data do ajuizamento como termo inicial da correção monetária e dos juros
moratórios.
Contudo, a fim de evitar a incidência de juros sobre juros, o débito deve ser
calculado com base na soma de cada prestação acrescida de correção monetária e de juros
moratórios de 1% ao mês, além de outros encargos contratuais, tendo como termo inicial o
respectivo vencimento. Nesse sentido:
“Estabelecimento de ensino. Embargos monitórios. Sentença de acolhimento
parcial dos embargos e de parcial procedência da ação monitória. Apelo da
embargante. Prestação de serviços educacionais. Termo inicial dos juros de
mora. Mora ex re. Incidência dos juros de mora a partir do inadimplemento
das parcelas, e não da citação. Dívida positiva e líquida sobre a qual deve
incidir os juros de mora a partir do vencimento, nos termos do artigo 397 do
Código Civil. Irrelevância de ter sido a dívida cobrada por meio de ação
monitória, prevalecendo o termo inicial da incidência de juros de mora, tal
como estabelecido pela relação de direito material. Precedente do C. STJ.
Correção monetária igualmente incidente a partir de cada vencimento.
Sentença que fixou a incidência da correção monetária e dos juros de mora a
partir do ajuizamento da ação, sobre o valor da planilha que já contempla
juros de mora. Impossibilidade, por caracterizar juros sobre juros. Título
judicial ao qual deve ser atribuído o valor constante na planilha de débito,
excluindo-se os juros de mora, que devem ser recalculados à base de 1% ao
mês, desde o vencimento de cada prestação. Apelo parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1004693-26.2014.8.26.0032, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 10-05-2017, v. u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028847-17.2014.8.26.0224 -Voto no 1247
7

Por derradeiro, insta anotar que, consoante Tese no 06 recentemente fixada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na “Edição no 129 Dos Honorários Advocatícios
Parte II” da “Jurisprudência em Teses”, “o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a
condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de
sucumbência recursal para a parte contrária”. Por outro lado, prevê a Tese no 04 que “a
majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem
no feito em que interposto o recurso”.
Dessa forma, tendo em vista o provimento parcial do recurso, não se verifica
a hipótese de majoração da verba honorária.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que o apelado seja
condenado ao pagamento do débito consistente nas prestações vencidas, acrescidas de
correção monetária e de juros moratórios e demais encargos contratuais, a partir do
respectivo vencimento das parcelas.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator